Tribunal: STF
Processo: RE 400975
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994 E REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 


1. Conforme entendimento predominante nesta nossa Casa de Justiça, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. A insurgência, nesta hipótese, não se dirige contra decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 




2. O Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que o sistema de alíquotas progressivas, objeto da Medida Provisória 560/1994 e posteriores reedições, é constitucional, desde que respeitada a vacatio legis de noventa dias (art. 195, § 6º, da Constituição Federal). 




3. Ressalvado, contudo, o entendimento pessoal deste relator quanto à idoneidade de medida provisória instituir alíquotas progressivas. 




4. Agravo regimental desprovido.